Tribunal: TJES
Processo: 5022223-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022223-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WINDSOR VIEIRA DA SILVA

APELADO: VALDEMIR SILVA GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a validade de cláusula arbitral.

2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de assinatura física em campo específico de anexo contratual e obscuridade decorrente da convivência de regras distintas de solução de conflitos em dois contratos coligados.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao validar a cláusula compromissória em contrato de adesão e ao definir a prevalência do juízo arbitral diante de cláusulas de eleição de foro conflitantes em instrumentos conexos.

III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida. 5. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta diretamente a controvérsia, tendo o acórdão expressamente valorado a assinatura eletrônica como meio hábil para cumprir o requisito formal do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96. 6. Não configura obscuridade a fundamentação que, reconhecendo a existência de negócios jurídicos distintos, decide pela atração do litígio pela cláusula arbitral do contrato principal. 7. A discordância da parte quanto à valoração probatória e às conclusões jurídicas do colegiado deve ser veiculada pela via recursal apropriada, sendo incabível em sede de aclaratórios. 8. O pedido de condenação em multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) deve ser indeferido quando se trata da primeira oposição e não se verifica o nítido propósito de retardar o feito, mas apenas esforço argumentativo da parte.

IV. Dispositivo e Tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 10. Tese de julgamento: "A utilização de embargos de declaração para rediscutir a valoração probatória ou o acerto do fundamento jurídico, sem a demonstração de vícios reais de omissão ou obscuridade, desvirtua a finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.307/96, art. 4º, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WINDSOR VIEIRA DA SILVA em face do v. Acórdão (id. 17481985) proferido por esta C. 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Em suas razões recursais (id. 17722300), o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado. Aduz, quanto à omissão, que a decisão considerou válido o Termo Anexo de Arbitragem, contudo, o campo destinado à assinatura do franqueado encontra-se em branco, tratando-se a rubrica no rodapé de mera duplicação da assinatura do contrato principal. Quanto à obscuridade, alega que a demanda versa sobre dois negócios distintos (“Termo de Transferência de Franquia” e “Contrato de Franquia”) e que, embora o contrato principal possua cláusula arbitral, o termo de transferência elege o foro da Comarca de Vitória/ES para dirimir controvérsias, devendo os pedidos vinculados a este último serem processados na jurisdição estatal.

Pugna pelo saneamento dos vícios com a consequente alteração do julgado.

Devidamente intimados, a embargada ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A apresentou contrarrazões (id. 18093490), argumentando que o recurso consubstancia mera tentativa de rediscussão do mérito. Requer o não conhecimento ou desprovimento dos embargos, bem como a aplicação da multa de 2% prevista no art. 1.026 do CPC. O embargado VALDEMIR SILVA GUIMARÃES não se manifestou.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5022223-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WINDSOR VIEIRA DA SILVA

APELADO: VALDEMIR SILVA GUIMARAES, ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WINDSOR VIEIRA DA SILVA
em face do v. Acórdão (id. 17481985) proferido por esta C. 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Como cediço, os embargos de declaração prestam-se, exclusivamente, a expungir do julgado eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, a teor do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se vocacionam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

O embargante afirma haver omissão, pois o campo específico para a assinatura do Franqueado no Anexo I de Arbitragem estaria em branco. Sem razão, contudo. O julgado enfrentou expressa e diretamente a controvérsia atinente ao cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96 e, de forma clara, valorou a prova documental constante dos autos, assim concluindo: “
Logo abaixo desta declaração, consta o campo para a assinatura do franqueado, devidamente aposta de forma eletrônica pelo apelante. A existência deste termo anexo, com redação clara e assinatura específica, cumpre com exatidão a exigência da parte final do § 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem...
”.

Nesse cenário, não há omissão. O que se observa é a discordância do embargante com a conclusão fática extraída pelo Colegiado (que considerou a chancela eletrônica no documento como assinatura válida e específica para aquele anexo, e não mera duplicação inválida). A rediscussão do acerto ou desacerto da valoração probatória é matéria incabível nos estreitos limites dos aclaratórios.

De igual modo, não prospera a tese de obscuridade calcada na existência de dois contratos distintos com diferentes regras de solução de litígios. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que torna o texto ininteligível ou confuso, o que não ocorreu na espécie.

O acórdão embargado não apenas reconheceu a existência dos dois negócios jurídicos , como dedicou um tópico específico para analisar a alegada contradição entre a cláusula arbitral e a cláusula de eleição de foro do Termo de Transferência.

Portanto, mais uma vez, evidencia-se apenas a insatisfação do recorrente com a fundamentação adotada, que refutou a tese de fatiamento da jurisdição sob o entendimento de atração do litígio pela cláusula arbitral do negócio principal.

Por fim, no tocante ao pleito da embargada ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A para condenação do recorrente à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo por bem indeferi-lo neste momento. Embora os embargos não mereçam acolhida, tratando-se da primeira oposição e vislumbrando-se um esforço argumentativo focado em teses que a parte entendia não terem sido satisfatoriamente esgotadas, não resta configurado o nítido e inequívoco propósito protelatório exigido para a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)